Tribunal: TJDFT
Processo: 0736505-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo. Recurso dos autores visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos. Embargos de declaração.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Atraso de voo. Cancelamento do voo que foi informado previamente, em atenção à Resolução 400/2016 da ANAC, e não restou demonstrada a alegada discriminação dos autores em razão da modalidade de compra das passagens. A Turma já decidiu, em relação ao processo, que o cancelamento do voo, ainda que tenha causado dissabor aos passageiros, não resvalou para o campo dos direitos da personalidade, de modo que descabe o pleito indenizatório. Trata-se de mero aborrecimento a que todos estão sujeitos. As particularidades do contrato e da sua execução foram examinadas, de modo que não há omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.